Tribunal: TJES
Processo: 5002885-80.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002885-80.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: AMAURI GOMES DA ROCHA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

(Visto em Inspeção)

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de recurso inominado interposto por ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A – ESCELSA contra sentença que acolheu em parte a pretensão inicial, condenando a recorrente ao pagamento do importe de R$3.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões, a recorrente alega incompetência do juizado especial, não comprovação do dano moral e, subsidiariamente, requer a redução do
quantum
arbitrado.

Inicialmente, afasto a alegação de incompetência do juizado pois nos autos se encontram presentes as provas necessárias para o deslinde da demanda.

A hipótese cuida de responsabilidade da recorrente por fato do serviço, a qual se opera de forma objetiva, ou seja, o fornecedor responde pela reparação dos danos causados, ainda que não tenha culpa na ocorrência do evento danoso.

Dessa forma, os riscos do empreendimento correm por conta exclusiva do fornecedor, que somente afasta a sua responsabilidade se comprovar a inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, e caso fortuito ou força maior.

E, apesar de suas alegações, tenho que a recorrente não se desincumbiu de comprovar a existência de qualquer das causas excludentes da responsabilidade civil.

Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que o atraso na ligação de energia foi indevido. O recorrido comprova, com os documentos acostados à inicial, que a suspensão se deu por descuido da recorrente.

Nesse sentido, indubitável que houve falha na prestação dos serviços da recorrente, porquanto demorou a restabelecer o serviço de energia.

Constatada a falha na prestação dos serviços, deve a recorrente ser responsabilizada pelos danos causados ao recorrido, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No tocante aos danos morais, é preciso ressaltar que, para sua caracterização, ao contrário do que afirma a recorrente, não se faz necessária prova de qualquer prejuízo psicológico, nem mesmo há que se falar em mero aborrecimento.

Afinal, na esteira da jurisprudência nacional, a mera interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, por ser um serviço essencial, gera dano moral de maneira presumida e dever de indenizar.

Logo, tratando-se de dano in re ipsa e estando provado o nexo causal, não há que se falar em ausência de dano à honra.

Corroborando o entendimento ora exposto:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Interrupção indevida do serviço. Antecipação de tutela determinando o imediato restabelecimento, confirmada em agravo de instrumento, revogada na sentença de improcedência. Decisão monocrática que deu provimento a apelação inerposta pela autora para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão indenizatória pela lesão extrapatrimonial decorrente da interrupção indevida do serviço de energia elétrica. Irresignação. Contas de consumo devidamente pagas, em que incluídas as prestações de parcelamento da dívida. Incabível, ademais, o corte decorrente de dívida pretérita, hipótese em que deve a concessionária valer-se das vias ordinárias para a sua cobrança. Essencialidade do serviço. Art. 22, do CDC. Aplicação dos enunciados nº 192 e 194 da Súmula deste e. TJRJ. Falha na prestação do serviço. Atividade pública essencial que deve ser prestada, de forma contínua e com qualidade. Danos morais in re ipsa. [...] (TJRJ; APL 0022520-64.2012.8.19.0054; São João de Meriti; Décima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Mauro Dickstein; DORJ 13/04/2018; Pág. 569)

APELAÇÃO. Ação indenizatória por danos morais e materiais. Interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica na residência dos autores. Sentença de parcial procedência que deve ser modificada apenas em parte. Quanto aos danos materiais, os autores não lograram comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015. Inexistência de prova acerca da diligência de eletricista e de pagamento dos honorários cujo ressarcimento pretendem os demandantes. Danos morais in re ipsa decorrentes do corte indevido de energia elétrica. [...] (TJSP; APL 1027413-41.2017.8.26.0562; Ac. 11312853; Santos; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Jonize Sacchi de Oliveira; Julg. 27/03/2018; DJESP 04/04/2018; Pág. 1307)

Por fim, em relação ao
quantum
indenizatório, é cediço que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, levando em conta o dano causado ao recorrido, a condição social das partes, a gravidade da ofensa e a responsabilidade da recorrente, tenho que o valor arbitrado pela colega sentenciante atende o objetivo ao qual se destina.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença ora vergastada
.

Condeno a recorrente em custas e honorários que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.